Tribunal: TJSP
Processo: 2210497-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDAS E DANOS – RESCISÃO CONTRATUAL – Compra de produtos - Plataforma 123 Importados – Entrega não efetuada - Pretensão de bloqueio/arresto do valor correspondente à mercadoria adquirida – Tutela de urgência concedida - Insurgência – Ausente relação jurídica entre as partes – Mera prestadora de serviços – Disponibilização de plataforma para emissão de boleto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDAS E DANOS – RESCISÃO CONTRATUAL – Compra de produtos - Plataforma 123 Importados – Entrega não efetuada - Pretensão de bloqueio/arresto do valor correspondente à mercadoria adquirida – Tutela de urgência concedida - Insurgência – Ausente relação jurídica entre as partes – Mera prestadora de serviços – Disponibilização de plataforma para emissão de boleto de pagamento - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210497-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante U4CRYPTO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS S/A, é
agravado DANIEL DA COSTA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23799
2
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: U4crypto Soluções Tecnológicas e Financeiras S/A
Agravado: Daniel da Costa Silva (Justiça gratuita)
Interessados: Online Intermediações e Comércio Ltda (123 Importados),
Rádio e Televisão Record S/A e Felipe Inocêncio da Silva
Juíz(a:) João José Custodio da Silveira
Voto 23.799
AGRAVO DE INSTRUMENTO PERDAS E DANOS
RESCISÃO CONTRATUAL
Compra de produtos -
Plataforma 123 Importados
Entrega não efetuada -
Pretensão de bloqueio/arresto do valor correspondente à
mercadoria adquirida
Tutela de urgência concedida -
Insurgência
Ausente relação jurídica entre as partes

Mera prestadora de serviços
Disponibilização de
plataforma para emissão de boleto de pagamento - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
U4CRYPTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E FINANCEIRAS S/A nos autos da ação
denominada perdas e danos movida por DANIEL DA COSTA SILVA contra a
decisão de primeiro grau pela qual o magistrado a quo deferiu parcialmente
a tutela de urgência pretendida para determinar o arresto do valor objeto
do contrato (R$ 1.599,90) em contas dos réus ON-LINE INTERMEDIAÇÕES E
COMÉRCIO LTDA, FELIPE INOCÊNCIO DA SILVA e U4CRYPTO SOLUÇÕES
TECNOLOGIAS E FINANCEIRAS S/A, via Bacenjud.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão há de ser
revista visto que proferida em confronto com seus interesses e pela
ausência dos requisitos autorizadores da medida.
Afirma que o serviço prestado pela agravante consiste na
disponibilização da plataforma para emissão de boletos referentes às
compras realizadas no sítio eletrônico da 123 Importados. Por meio de uma
plataforma digital completa, permite que outras empresas ofereçam ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23799
3
público-alvo soluções integradas de meios de pagamentos através de uma
conta digital White-Label ou API'S específicas para atender determinadas
demandas. Ou seja, a agravante funciona como uma Instituição de
Pagamento que, segundo o conceito oficial do Bacen se caracteriza como:
“pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de
movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a
possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes.”
Relata que embora não tenha ingerência sobre a venda e
a entrega dos produtos ou até mesmo quanto a eventual reembolso de
valores, tampouco relação com os consumidores, tem sido vítima de
inúmeras ações ajuizadas com o escopo de reparação moral e material em
virtude da conduta fraudulenta da empresa vendedora dos produtos. Da
leitura da decisão agravada é evidente a valoração pelo juízo a quo no que
tange à imputação de responsabilidade da agravante no suposto golpe.
Entende ser inviável considerar sua responsabilidade no
caso narrado pelo agravado, pois não possui qualquer relação com ele,
tampouco teve acesso a qualquer informação relativa à suposta venda. O
agravado foi vítima de uma fraude praticada por terceiro que utilizou sua
carteira digital para emitir o boleto que concretizaria a venda falsa.
Diante da presença dos requisitos autorizadores da tutela
antecipada recursal, requer suspensão da decisão que concedeu a liminar
ao autor, eis que prematura e demanda dilação probatória; reconhecimento
da ausência de relação jurídica entre a empresa agravante e o agravado e
reforma da decisão para que seja liberado o valor bloqueado e ao final o
provimento do recurso confirmando-se a liminar concedida.
Recurso tempestivo, devidamente processado sem
concessão da liminar pretendida, com vistas à parte adversa para
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23799
4
Decorrido o prazo legal sem resposta (fls. 131).
É o relatório.
Trata-se de ação denominada perdas e danos pela qual
pretende o autor a tutela de urgência com determinação de bloqueio e
penhora de bens das requeridas no corresponde ao valor da mercadoria que
fora comprada e não entregue. Afirma o autor que enquanto assistia o
programa do apresentador Barth que efusivamente fazia propaganda das
requeridas, e, confiando na credibilidade da Rede Record de Televisão
adquiriu produto (notebook) oferecido com até cinquenta por cento de
desconto, pelo valor de R$ 1.599,90. A entrega do produto estava prevista
para o dia 15/07, contudo, não o recebeu, eis que se tratava de empresas
golpistas, pois seus proprietários foram presos conforme notícia veiculada
na mídia. Afirma que o notebook foi adquirido na plataforma 123
Importados, mas o beneficiário foi a U4CRYPTO. Em emenda à inicial
pretende também obter a rescisão contratual.
A tutela de urgência foi concedida por meio da decisão
ora transcrita: “Vistos. (...) Inicialmente, anoto que a natureza da lide retrata
relação de consumo. Assim, desde já ficam as partes cientes de que o caso em
comento reclama aplicação especial do regramento jurídico previsto no Código de
Defesa do Consumidor, sem prejuízo das demais fontes. Ademais, observando-se a
verosimilhança das alegações do consumidor, de se aplicar a inversão do ônus da
prova, nos termos do artigo 6o, inciso VII, do CDC. Narra o autor que adquiriu
Notebook anunciado em programa de TV pela ré 123 Importados, sendo
beneficiário do pagamento U4CRYPTO. Não tendo recebido o produto, que estava
previsto para ser entregue até dia 15/07/2020, verificou tratar de empresa
golpista, inclusive com prisão de seus proprietários, conforme notícias veiculadas
na imprensa. Pede o arresto do valor empenhado na compra do produto até
solução da contenda. Com efeito, o cenário apresentado e documentação que o
sustenta, traduz, a princípio, elemento ensejador de cautela e providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23799
5
urgentes. Assim, estando presentes os requisitos legais como a probabilidade do
direito invocado e perigo da demora, defiro parcialmente a tutela provisória para
determinar o ARRESTO do valor objeto do contrato (R$ 1.599,90) em contas dos
réus ON-LINE INTERMEDIAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, FELIPE INOCÊNCIO DA SILVA e
U4CRYPTO SOLUÇÕES TECNOLOGIAS E FINANCEIRAS S/A. Promova-se pelo
Bacenjud, remetendo-se protocolo do minuta. A despeito do disposto no artigo
334, CPC, o caso concreto indica que a designação de audiência neste momento
processual se mostra contraproducente, haja vista reiterados revezes nas
tentativas de composição nesta modalidade de demanda, tanto em função da
persistência de uma das partes quanto à tese defendida, quanto diante da
insuficiência de elementos que a convençam do contrário. Deste modo,
considerando a dilatação temporal que seria imposta de maneira inócua ao
processo com a designação da audiência inaugural, bem como a necessidade de
observância da garantia constitucional de duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII, CF), posterga-se para depois da réplica sua realização, se o caso,
propiciando que a antecipação na oferta de elementos de convicção pelas partes,
na forma do artigo 139, VI, CPC, torne a tentativa de composição mais viável.
Cuida-se, por fim, de observar os princípios da razoabilidade e da eficiência na
aplicação da lei processual, a teor do disposto no artigo 8o, CPC, bem assim
imprimir cumprimento à garantia do devido processo legal em sua concepção
material, ajustando o melhor do procedimento às peculiaridades do caso concreto.
Cite-se. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).
Defiro os benefícios do artigo 212, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se.”
Essa a razão do inconformismo.
O recurso não admite acolhimento.
As novas diretrizes previstas no Código de Processo Civil
possibilitam a concessão de tutela provisória fundamentada na urgência ou
na evidência do direito da parte requerente.
No tocante à tutela de urgência, preceitua o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23799
6
diploma legal: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Preleciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves no tocante a
questão tratada: “Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá
se valido da cognição superficial: não é preciso que tenha certeza da
ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver
receio fundado. O juiz não concederá a medida quando houver um risco
improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma
situação objetiva de risco, atual ou iminente.” 1
Portanto, o pressuposto básico para a antecipação da
tutela provisória é que a situação fática e jurídica posta convença o julgador
da quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da
pretensão.
No caso sub judice, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo foram demonstrados em primeiro grau e a
questão posta em debate foi cautelosamente analisada.
Vislumbra-se ser restrita a irresignação da recorrente,
descabendo neste recurso enveredar-se pelo tema de fundo da controvérsia
que deverá ser dirimido no processo de conhecimento, após a formação do
contraditório e a instrução probatória, já iniciados.
Com efeito, inobstante todos os argumentos, a
probabilidade do direito da recorrente, ao menos sob uma análise
perfunctória da controvérsia, não se mostrou aferível diante da ausência de
prova inequívoca da verossimilhança das suas alegações.
Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, exige-se
conforme o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil prova
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, 1o vol, 13a edição, Saraiva, pág. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210497-60.2020.8.26.0000 -Voto no 23799
7
inequívoca ao julgador evidenciando a probabilidade do direito, ou seja, a
quase certeza, o que não se constata neste reclamo. O que se tem, ao
menos em cognição sumária é a versão dos fatos segundo a narrativa
unilateral da parte recorrente.
Ao que consta faltam elementos de informação
consistentes, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à
formação de um juízo de real probabilidade.
Cabe ao magistrado, diante do caso concreto ponderar
valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência
e, sendo provável o direito alegado, como o do autor, conjugá-lo ao perigo
de que em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.
Assim sendo, ante a ausência de elementos que
evidenciem a real probabilidade do direito, com razão o posicionamento
adotado pelo juízo a quo, eis que cabe inicialmente ao julgador no âmbito e
nos limites do seu poder discricionário decidir por intermédio do seu livre
convencimento quanto à absoluta adequação da medida.
Assim, mantenho a decisão recorrida nos termos em que
proferida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator